Tribunal: TJBA
Processo: 0000758-49.2017.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000758-49.2017.8.05.0072 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: REGIS JOSE BARBOSA DOS ANJOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIA JUDICIAL DE AUTORIA DELITIVA – PROVIMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. Caso em exame I - De acordo com a denúncia, o réu e seu comparsa mantiveram em funcionamento depósito clandestino de fogos de artifício, estocando grande quantidade de material explosivo. O sítio onde o depósito funcionava pertencia um dos acusados, que guardava o material naquele local por ordem do Recorrido. Dentre os explosivos mantidos no imóvel, destaca-se “68 (sessenta e oito) “espadas de fogo” em tamanho grande e mais 48 (quarenta e oito) em tamanho médio. As “espadas” referidas na presente peça são artefatos muito comuns no Municipio de Cruz das Almas/BA, fabricadas com grande quantidade de pólvora. Com tal conduta os denunciados mantiveram em. depósito artefato explosivo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (art. 16, parágrafo único, III da Lei n. 10.826/2003)”. Questão em discussão II – Questiona-se a existência de provas judiciais que revelem a autoria do delito. Razões de decidir III – A narrativa judicial do policial que comandou a operação confirma a declaração prestada pelo comparsa do Recorrido na etapa extrajudicial, de modo que, em conjunto, essas versões reforçam a tese de que o réu era o responsável pelos produtos ilícitos encontrados no imóvel, demonstrando que o acervo probatório acostado aos autos não se restringe “exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”. Dispositivo e Tese IV – Por todo o exposto, por maioria de votos, julga-se pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público. POR MAIORIA, JULGOU-SE PELO PROVIMENTO DA APELAÇÃO. APELAÇÃO Nº 0000758-49.2017.8.05.0072 – SALVADOR RELATOR PARA O ACÓRDÃÕ: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação de nº 0000758-49.2017.8.05.0072, tendo como Apelante o Ministério Público e Apelado REGIS JOSE BARBOSA DOS ANJOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em julgar pelo provimento da Apelação, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator